Tribunal: TJDFT
Processo: 0720942-47.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. DESACATO. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CTB. CONCURSO MATERIAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA (1/6 – UM SEXTO). PENA DEFINITIVA REDUZIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ameaça: a palavra da vítima assume especial importância, mormente quando expressa de forma segura e coerente, aliando-se às demais provas que compõem o conjunto probatório, ensejando o decreto condenatório.
2. Desacato: a jurisprudência deste Egrégio Tribunal entende que o depoimento prestado por policial militar que atuou no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar o depoimento.
3. Embriaguez ao volante: para a configuração do delito (art. 306 do CTB), admite-se outros meios de prova, além do teste do etilômetro e do exame sanguíneo. Existindo outros sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor, os quais podem ser comprovados por meio testemunhal ou por auto de constatação de embriaguez, por exemplo, o reconhecimento da materialidade e autoria do crime é possível.
4. Admite-se a exasperação da pena base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, o que inclui a suspensão da habilitação, devendo a pena ser proporcional a pena aplicada.
5. O regime inicial menos gravoso tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas também a circunstâncias judiciais negativas, o que justifica regime inicial no semiaberto estabelecido na sentença na forma do § 2o do art. 33 do CP.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.